Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720477-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADAO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. tendo por objeto a r. decisão de ID 17314178 - Pág. 81 complementada pela de ID 17314178 - Pág. 92 proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701297-04.2020.8.07.0010 que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com os seguintes apontamentos: "2 - Cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para, querendo: 2.1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados única e exclusivamente da data do cumprimento da liminar - independentemente de ciência da parte ré -, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; E/OU. 2.2 - CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da liminar caso ocorra a intimação da parte ré no ato da busca e apreensão do bem. Caso contrário, o prazo será contado da juntada do mandado ao processo. 2.3 - A valor para quitação devido na inicial deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor em caso de depósito pelo valor original sem atualizações." (ID 17314178 - Pág. 81). Inconformada, a parte autora recorre. Alega que o ilustre juízo a quo, ao proferir a decisão inicial, haveria determinado que o prazo para defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, contar-se-ia da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar. Sustenta, todavia, que o prazo disciplinado nos aludidos dispositivos são de 5 dias para purga da mora e de 15 dias para apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar. No ponto seguinte, afirma que o douto juízo de origem haveria determinado que em caso de purga da mora o valor do débito deveria ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pela Autora/Agravante na peça inicial. Entrementes, defende que a atualização da dívida deve ocorrer nos moldes da Cláusula 5a do Contrato firmado entre as partes. Acrescenta que o Decreto Lei 911/69 determina que a purga se dará com o pagamento da integralidade da dívida. Requer a antecipação da tutela alegando probabilidade do direito pela fundamentação exposta e perigo de dano consubstanciado no risco de o veículo desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos expostos pela parte agravante/autora quanto ao termo inicial para contestar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, há divergência jurisprudencial, existindo corrente no sentido de que o prazo inicia-se da juntada do mandado aos autos, ao argumento de que as regras do Decreto-Lei 911/69 devem ser interpretados sistematicamente com as regas insculpidas no Código de Processo Civil. Representativos dessa corrente, cito os seguintes precedentes. "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido." (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. (...)" (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) Nesse passo, não visualizo, na análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, elementos de evidência da probabilidade do direito a permitir a antecipação da tutela. Quanto ao pagamento da dívida e sua atualização, "compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária." (STJ. 2a seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 - recurso repetitivo). De acordo com a inicial acostada (ID 17314178 - Pág. 8), a Agravante/Autora trouxe aos autos a planilha com o valor integral da dívida acrescido multas e encargos contratuais. Na espécie, a relação contratual será interrompida, seja pela purga da mora ou pela consolidação da propriedade do bem, o que me leva a entender que as disposições contratuais para o computo dos encargos devem ser aplicados até o ajuizamento da ação, momento em que as regras de atualização devem ser as adotadas pelo Poder Judiciário. Nesse toar, em sede de liminar, não me parece adequado protrair no tempo os encargos estabelecidos no contrato, o que não impede reanálise do tema quando do conhecimento do mérito. Ademais, a alegação de risco consistente na possibilidade de desaparecimento do veículo ou que venha a se envolver em algum sinistro até o julgamento da lide são eventos que não se afiguram evidenciados nos autos. Destarte, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator